Tribunal: STF
Processo: Pet 7997
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ementa: DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. COMPETÊNCIA PARA INVESTIGAÇÃO E JULGAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM NA AP 937/RJ. REINTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ALCANCE DA PRERROGATIVA DE FORO. AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE O DELITO TIPIFICADO NO ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL E AS FUNÇÕES INERENTES AO MANDATO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DE JUSTIÇA ELEITORAL PARA INVESTIGAR E JULGAR DELITOS COMUNS CONEXOS COM CRIME ELEITORAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA À JUSTIÇA ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Diante da reinterpretação constitucional do alcance do disposto no art. 102, I, b, da Constituição, é de competência da Justiça Eleitoral o trâmite de inquérito e processo criminal relativo ao delito de falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do Código Eleitoral).



    II – Não há falar em correlação entre o mencionado delito e as funções inerentes ao exercício do mandato parlamentar. Precedentes. 



    III – Reafirmação da jusrisprudência pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal no sentido da competência da Justiça Eleitoral para processar e julgar crimes comuns que sejam conexos com crimes eleitorais. 



    IV – Remessa dos autos ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, para que distribua os autos ao juízo eleitoral competente para o processamento do feito.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.